Tribunal: STF
Processo: Rcl 16458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 2135-4/DF E 3.393/DF. REGIME JURÍDICO CELETISTA INSTITUÍDO POR LEI MUNICIPAL. REQUERIMENTO DE AFETAÇÃO AO TRIBUNAL PLENO. REGIMENTO INTERNO. FACULDADE DO COLEGIADO OU DO RELATOR. OMISSÃO CONFIGURADA.



    1. Omisso o julgado acerca do requerimento veiculado na minuta do agravo regimental - para afetar o caso ao Plenário desta Suprema Corte -, de rigor sanar o vício apontado.



    2. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem a concessão de efeitos modificativos.